Tribunal: STF
Processo: RE 295992
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL DESTINADA AO CUSTEITO DA SEGURIDADE SOCIAL.  ANTERIORIDADE
   NONAGESIMAL. REDUÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO.
   CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
1.              O Supremo Tribunal
   Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração do prazo
   para recolhimento das contribuições sociais, por não gerar
   criação ou majoração de tributo, não ofende o Princípio da
   Anterioridade Tributária [artigo 195, § 6º, CB/88].
                Agravo
   regimental a que se nega provimento.